Tribunal: TJSP
Processo: 2155537-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que eventual pedido de constrição de bens deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Decisão que se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que eventual pedido de constrição de bens deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Decisão que se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial que deve ser submetida à análise do Juízo Recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que transcorrido o stay period – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.